Tribunal: TJDFT
Processo: 0736162-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. INFOJUD. RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução extrajudicial, que indeferiu penhora on-line de ativos financeiros existentes em nome do executado via SISBAJUD, bem assim da pesquisa via sistemas INFOJUD e RENAJUD. 1.1. Nesta sede, requer o provimento do recurso, para que seja deferida a reiteração de ordens judiciais de pesquisas de bens on line, via sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, até a total satisfação da execução.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado em fevereiro de 2020 pelo ora agravante contra a agravada. Em 11/5/2022 foi determinada a realização de pesquisa de bens via SISBAJUD, porém sem êxito. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.2. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.3. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 2.4. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 2.5. Jurisprudência: “(...) 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. (...)” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 2.6. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 2.7. A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.8. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. No caso, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em fevereiro de 2020, no qual ainda não foram deferidas as medidas necessárias a se verificar a existência de bens penhoráveis. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens do executado, admissível a consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD (“teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD.
4. Recurso provido.